Tribunal: CARF
Processo: 13749.000989/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000989/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA DE FATIMA PRATA FELGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
13.000,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000989/2008-15
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.000989/2008-15

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 24/30), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 44/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS OU PARA APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Intimar o sujeito passivo a prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos é
uma faculdade da autoridade fiscal, que se utiliza deste procedimento na medida da sua
necessidade. Por deixar de fazê-lo, não implica em cerceamento do direito de defesa e
nem prejuízo ao contraditório. Tampouco motivaria o cancelamento da Notificação
Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Presentes os requisitos legais da notificação c inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA PARCIALMENTE ADMITIDA.
O contencioso administrativo não se instaura cm relação ao falo gerador de imposto
suplementar expressamente admitido pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 08/07/2011 (e-fls. 66), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/08/2011(e-fls. 68/72) ratificando a dedução
declarada para Adriana Felga – R$ 13.000,00 e Clidente São Benedito Ltda – R$ 2.250,00
conforme documentos já apresentados, contendo todas as informações necessárias para a
comprovação das despesas. Indica a juntada de acórdão da 1a Turma da DRJ/CGE em que seu
pleito foi julgado procedente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas
com Adriana Felga (R$ 13.000,00) e Clidente (R$ 2.250,00). A glosa da despesa com a Unimed
(R$ 412,77) não foi impugnada pelo sujeito passivo (e-fls. 53/55, 76).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.000989/2008-15

Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
exame pela ausência de requisitos legais nos recibos apresentados (e-fls. 14).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 59/61):
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficazes os seis recibos emitidos por Adriana Felga (fls. 09-10), no valor
total de R$ 13.000,00. Por se tratar de despesa de valor considerável necessitaria que o
efetivo dispêndio fosse confirmado, e porque a descrição do tratamento é genérica.
[...]
III) Considerar ineficaz o recibo emitido pela Clidente - Clínica Odontológica (fl. 12),
porque a nota fiscal de serviços é exigível quando a prestadora é pessoa jurídica para
fins de comprovação da efetiva prestação de serviços.
No que tange à despesa com Adriana Felga, verifica-se que o Colegiado a quo
inovou ao exigir da contribuinte a confirmação do efetivo dispêndio, haja vista que não houve
intimação nesse sentido e que não foi essa a motivação indicada na Notificação de Lançamento
(e-fls. 14). Note-se que o Termo de Intimação Fiscal constante dos autos determina a
apresentação de comprovantes de despesas médicas sem fazer qualquer menção a documentos
bancários (e-fls. 10). Assim, considerando que a 2a via dos recibos emitidos pela profissional
preenchem todos os requisitos previstos na legislação de regência (e-fls. 93/98), deve ser
restabelecida a dedução correspondente de R$ 13.000,00.
Quanto à despesa com Clidente, entendo que o sujeito passivo não pode ser
prejudicado pela emissão de recibos por pessoas jurídicas, ainda que estas estejam obrigadas à
emissão de notas fiscais. De acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 20 de
13/08/2013, quando o serviço for prestado por pessoa jurídica, a comprovação da despesa
médica para efeito de dedução na Declaração de Ajuste Anual pode ser realizada mediante
apresentação de recibo, desde que este contenha o nome, o endereço e o CNPJ do
estabelecimento. Observa-se, contudo, que o documento acostado pela interessada não indica o
CNPJ da prestadora dos serviços (e-fls. 90), não podendo ser acatado por este Colegiado.
Cabe esclarecer nesse ponto que as decisões favoráveis à recorrente existentes em
outros processos não vinculam o presente julgamento, visto que a autoridade julgadora é livre
para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.341 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.000989/2008-15

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médias de R$ 13.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 110
DF CARF MF
Original